Tribunal: TJSP
Processo: 2215556-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto decisão que reconheceu a nulidade da citação do agravante, mas rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva para responder por débito condominial, apesar de o imóvel ser ocupado exclusivamente pela

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto decisão que reconheceu a nulidade da citação do agravante, mas rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva para responder por débito condominial, apesar de o imóvel ser ocupado exclusivamente pela ex-companheira e filhos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante, que não reside no imóvel há mais de três anos, pode ser considerado parte legítima para responder por despesas condominiais, dado que o débito possui natureza propter rem.
III. Razões de Decidir
3. O débito condominial é de natureza propter rem, podendo ser exigido do titular registral, independentemente de residência no imóvel. 4. Precedentes invocados pelo agravante não se aplicam ao caso, pois envolvem situações de ausência de registro de transação imobiliária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A obrigação condominial é propter rem e recai sobre o proprietário registral. 2. A ausência de residência no imóvel não isenta o titular registral da responsabilidade pelas despesas condominiais.
Legislação Citada: CPC/2015, art. 489.